Tribunal: STF
Processo: ARE 1579439
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de decisão de busca e apreensão, determinando o desentranhamento das provas colhidas nas diligências e as delas decorrentes, nos termos do art. 157 e §1º do CPP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a busca e apreensão carece de fundamentação suficiente, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de busca e apreensão foi anulada por falta de fundamentação concreta e específica, não utilizando sequer a técnica per relationem, o que viola o art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir fundamentação concreta para a decretação de medidas como busca e apreensão, não bastando fundamentos genéricos aplicáveis a todo e qualquer caso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A decisão que decreta busca e apreensão deve conter fundamentação concreta e específica, sob pena de nulidade. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 93, IX; CPP, art. 157, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 196.466/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024.”(e-doc. 72)



    No recurso extraordinário, alega-se violação aos artigos 5º, 6º, 93, inciso IX e 144, da Constituição Federal (e-doc. 78).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral - Tema 339 - relativamente ao art. 93, IX da Constituição Federal.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionados.



    No que concerne aos demais dispositivos constitucionais tidos por violados, verifica-se não terem sido prequestionados no Tribunal de origem a autorizar a aplicação das súmulas 282/STF e 356/STF. Inadmissível, portanto, o apelo nobre, na linha dos seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 14, § 3º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1213074 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09-12-2020)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AO FUNDAMENTO DE REFERIR-SE A RECURSO INTERPOSTO EM PROCESSO DE MATÉRIA ELEITORAL, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não debatido previamente o dispositivo alegadamente contrariado, tem-se ausente o necessário prequestionamento, a incidir os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/1996, art. 1º, e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º). 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido. (ARE 1339357,Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02-12-2021, grifo nosso)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente